Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-20.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RELEVÂNCIA ESPECIAL DA PALAVRA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. BIS IN IDEM TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DE EMBOSCADA CONFIGURADA. TENTATIVA. FRAÇÃO 1/3. APLICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. Evidenciada a violência e grave ameaça a que foi submetida a vítima, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto.

3. Não há configuração do bis in idem, uma vez que a valoração negativa das consequências do crime se deu em razão de a vítima ter sofrido várias lesões e traumas psicológicos. Ao passo que a fundamentação para a aplicação da fração de redução da pena pela atenuante da tentativa se baseou no iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, as várias etapas que se sucedem cronologicamente no desenvolvimento do crime.

4. Configura-se a agravante da emboscada (art. 61, II, "c", do CP) quando o réu invade o estabelecimento e surpreende a vítima com faca e facão em punho impossibilitando-a de se defender.

5. Aplica-se a fração mínima de 1/3 para redução da pena em razão da atenuante da tentativa quando o réu percorre praticamente todo o trajeto do crime e não o consuma apenas por circunstâncias alheias a sua vontade.

6. Havendo mais de uma conduta contra vítimas diversas e crimes de espécies diferentes, configura-se o concurso material entre os crimes de roubo majorado consumado com o de extorsão com resultado morte na forma tentada.

7. Apelação conhecida e desprovida.